Tribunal: STF
Processo: Rcl 55912
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – Vara do Trabalho de Piripiri, nos autos do processo de nº 0000557-91.2021.5.22.0105, assentou a competência daquela Justiça Especializada para processar e julgar demanda entre servidor e poder publico, condenando o reclamante a pagar diferenças salariais e verbas de FGTS relativas ao período trabalhado. 



    O Autor narra que "o juízo a quo supracitado proferiu sentença julgando PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos objeto da reclamação trabalhista formulada por MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO, condenando o reclamado na obrigação de RECOLHER os depósitos de FGTS na conta vinculada da parte autora a partir de agosto de 2016, bem como condenando o reclamado na obrigação de PAGAR as diferenças salariais entre o valor anteriormente recebido pela reclamante (R$6.056,99) e o valor pago (R$2.890,00), a partir de fevereiro de 2021 até a efetiva implantação do correto valor, com reflexos em férias e 13º salário" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que a "servidora pública que trabalha em Município com Estatuto próprio nº 313/2013 ajuizou Reclamação Trabalhista, tendo o seu processo julgado pela justiça especializada, mas sem razão" (eDoc 1, p. 2). 



    Afirma que "a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Domingos Mourão/PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal ( LEI Nº 313/2013), ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho" (eDoc 1, p. 2). 



    Aponta, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da justiça comum por haver, no Município, Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 313/2013).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Em despacho de 28.09.2022, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 19).



    Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Conforme se extrai do relatório da ADI 3.395, verifica-se que a referida ação direta restringiu-se à análise da constitucionalidade do processo legislativo para a edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, nos seguintes termos:



    “Alega a Autora que, após apreciação por parte da Câmara de Deputados da Proposta de Emenda Constitucional 96/1992, o Senado Federal optou por dividir a proposta original, sendo um dos textos destinado à promulgação direta e um segundo devendo retornar à Casa iniciadora. 



    Do texto que se submeteria à cogitada possibilidade de promulgação (PEC 29/2000) constaria emenda redacional com acréscimo de mensagem restritiva, cujo teor permitiria explicitação de pretensão normativa original. Desse modo, do art. 115, assim na origem, mas renumerado como art. 114, constaria que as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os Entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seriam de competência da Justiça do Trabalho, excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação. 



    De outro lado, como texto para o alegado retorno à Câmara dos Deputados (PAC 29-A/2000), a redação alterada com o acréscimo da hipótese de exceção, repise-se, “excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação”. 



    Para a Autora, segundo expressão própria 



    Em resumo, quer para promulgação imediata (PEC 29/2000 – Emenda Constitucional nº 45/2000), quer para composição do texto que retornaria para reapreciação da Câmara dos Deputados (PEC 29-A/2000), o inciso I do artigo 114 da CF/88 foi aprovado com a exclusão dos “servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas”, vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 



    Ao apreciar a questão, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, assentando a competência da Justiça Trabalhista, nos seguintes termos:



    “A reclamante alega que foi contratada sob o regime celetista, sem concurso público, em 01/03/1984 e que sempre ocupou o cargo de professora Classe C, Nível VII. Afirma que, desde o ano de 2013, passou a exercer a função de Diretora da Unidade Escolar Meus Primeiros Passos e Creche Adalgisa Morais Sousa, pertencentes ao município reclamado, recebendo remuneração mensal, no valor de R$6.056,99. Ocorre que, após fevereiro/2021, seu salário foi reduzido para R$2.890,00, e, ao invés de contracheque, passou a receber nota de empenho, sendo reconhecida como “prestadora de serviço autônoma”. Postula, assim, restabelecimento do salário anteriormente recebido (R$6.056,99), pagamento do salário referente aos meses de fevereiro a julho/2021, bem como os reflexos nas diferenças das verbas salariais.



    Inicialmente, devo registrar que a submissão da reclamante ao regime celetista se trata de matéria transitada em julgado, decidida nos autos da RT 0000439-28.2015.5.22.0105, sendo, portanto, competente esta Justiça especializada para apreciar e julgar o feito, em razão da admissão antes da CF/88 (em 01/03/1984), reconhecendo-se válido o contrato de trabalho. Matéria, como já dito, abarcada pela coisa julgada.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada esclareceu que:



    "O caso diz respeito ao objeto da Reclamação Trabalhista 0000557-91.2021.5.22.0105, ajuizada por Maria Auxiliadora de Oliveira Santos em face do Município de Domingos Mourão - PI.



    Na inicial da citada reclamação trabalhista a reclamante afirmou que foi contratada em 01/03/1984, sem prévia aprovação em concurso público e que, por esta razão, não estaria vinculada ao regime estatutário instituído pela Lei Municipal 313/2013 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Mourão).



    Citado, o município não compareceu a juízo, sendo revel e confesso.



    Contudo, atenta ao fato de que competência do juízo (exceto a territorial) é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício a sentença de primeiro grau, proferida no âmbito desta Vara do Trabalho de Piripiri, consignou a submissão da autora da reclamação trabalhista (Maria Auxiliadora de Oliveira Santos) ao regime celetista, por ter sido admitida antes da CF/88, sem prévia submissão a concurso público.



    Fez contar, inclusive, que a questão relativa à competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pleitos dessa trabalhadora (Maria Auxiliadora de Oliveira Santos) formulados em face do município de Domingos Mourão fora decidida nos autos da Reclamação Trabalhista 0000439-28.2015.5.22.0105.



    Compulsando os autos do aludido processo constata-se que o tema competência material da Justiça do Trabalho foi ali tratado, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, decidindo-se, com fundamento na Sumula 07 do TRT da 22ª Região e em jurisprudência da própria Suprema Corte brasileira, que a autora da presente reclamação trabalhista efetivamente não estaria abrangida pelo estatuto dos servidores públicos do município de Milton Brandão, instituído pela Lei Municipal 313/2013, em razão de ter sido admitida antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Destaco, por oportuno, que a súmula em questão foi editada em observância aos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte, mormente a decisão proferida nas ADIs 1150-2 e 498 e no ARE nº 906.491-RG (Tema 853 da sistemática de repercussão geral).



    Vale destacar que a decisão proferida na ADI 1150-2 expressamente afasta a validade da conversão automática de regime celetista para o estatutário na hipótese de contratação anterior ao marco constitucional de 1988, sem prévia aprovação em concurso público.



    Recentemente (10/08/2021), inclusive, a matéria em questão foi decidida, também em Reclamação Constitucional (RCL 48339/BA), pela Ministra Rosa Weber. 



    No a magistrada cassou acórdão do TRT da 5ª Região decisum que declarara extinto contrato de trabalho com a instituição de regime estatutário pelo Município de Sátiro Dias/BA, passando a contar o prazo prescricional a partir desse marco temporal, relativamente a uma trabalhadora contratada no ano de 1981, sem concurso público, por entender que referido acórdão afrontava a que decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 1.150.



    Logo, a reclamação ajuizada pelo Município de Domingos Mourão não merece acolhida." (eDoc 13, p. 2-4)



    Constata-se que a autoridade reclamada decidiu pela existência da competência da Justiça do Trabalho com fundamento na existência de coisa julgada, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000439-28.2015.5.22.0105, e na impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o regime estatutário do servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal de 198.



    Essa discussão não foi objeto de debate por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 



    Com efeito, ao analisar a Rcl 41.980, DJe 2.9.2020, a versar questão assemelhada à ora em análise, a Ministra Rosa Weber assim consignou:



    “9. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vistas à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395.”



    Igualmente, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”



    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 



    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;



    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);



    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;



    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.



    O tema n. 853 de Repercussão Geral foi assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 07.10.2015)



    Assim, além de acertada, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pela ausência de pertinência entre as matérias que fundamentam ambas decisões, não se mostrando adequada a via reclamatória para, com fundamento no paradigma apontado, se discutir acerca da existência de possível nulidade em face de da aplicação de tese não ventilada nos autos; cerceamento do direito de defesa da parte ora reclamante; tampouco de alegado equívoco na manutenção do vínculo celetista pelo não reconhecimento da validade da transmudação de regime jurídico sofrido pelas beneficiárias.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido, em situação idêntica a do autos:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.11.2021)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito. 2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 47.971-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.03.2022)



    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente